Tribunal: STF
Processo: ARE 1584649
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 32).
Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO ajuizou Ação Civil Pública em face do Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro (DETRO/RJ) e da AUTO VIAÇÃO REGINAS LTDA, visando à declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios firmados sem licitação, bem como a condenação do DETRO a realizar a licitação das linhas de ônibus exploradas pela segunda ré (Doc. 3).
O juízo singular julgou procedente o pedido “para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro celebrado com a ré, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas” (Doc. 10).
O Tribunal de origem manteve a sentença e julgou “procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros celebrado com a ré, concedendo-se o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado, com aplicação prévia à hipótese dos dispositivos contidos no art. 42 e seus desdobramentos da lei 8.987/95, com a redação da lei 11.445/2007” (Doc. 32, fls. 29-30). 
Opostos Embargos de Declaração por ambos os recorrentes (Docs. 35, 37 e 49), não foram conhecidos (Doc. 46 e Doc. 53).
No Recurso Extraordinário (Doc. 59), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AUTO VIAÇÃO REGINAS LTDA alega, inicialmente, que o acórdão recorrido viola o art. 97 da CF/1988 e a SV 10/STF, pois “a despeito de não haver declarado expressamente a inconstitucionalidade da totalidade da Lei estadual no 2.381/97, afastou a incidência da parte final do seu art. 60, ao manter a antiga permissão por ela titulada” (Doc. 59, fl. 19).
Aponta, por outro lado, afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 5°, LV, da CF/1988, aduzindo que “a matéria fática versada nos autos não autorizava o julgamento antecipado da lide, na medida em que o abrupto encerramento da fase instrutória impediu o exame das provas cuja produção foi requerida pelas ora Recorrente” (Doc. 59, fl. 25); e (b) arts. 37, caput, XXI; e 175 da CF/1988, ao fundamento de que “a manutenção de permissões atuais, por serem preexistentes em décadas à Constituição Federal, não ofende o princípio da licitação obrigatória (...), tratando-se de interpretação errônea aquela empregada no julgamento da Apelação da ora Recorrente” (Doc. 59, fl. 28).
Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — DETRO/RJ (Doc. 66), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput, e XXI; e 175, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido garantiu às concessões com prazos indeterminados ou vencidos permaneçam em vigor por período indeterminado e não inferior a 24 meses, a depender da virtual satisfação de interesse patrimonial do delegatário.
Nessa linha, defende a inconstitucionalidade do art. 42 da Lei 8.987/95 e a realização de certame seletivo para escolha do novo permissionário, no prazo máximo de 1 ano, “sem nenhum condicionamento de ordem patrimonial em prol do delegatário” (Doc. 66, fl. 15).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem não admitiu ambos os Recurso Extraordinários ao fundamento de que a violação ao texto constitucional, caso exista, é apenas reflexa (Doc. 76).
Nos Agravos (Docs. 79 e 81), sustentam, em síntese, ofensa direta do acórdão recorrido à Constituição Federal. No mais, reiteram as razões do RE.
É o relatório. Decido.
Considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos constitucionais apontados como violados, ambos os Recurso Extraordinários serão analisados conjuntamente.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.
Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
 O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJMC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 
A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877). No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)”

Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
Quanto à alegação de afronta ao contraditório, à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
Adite-se que o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.001.104-RG (Tema 854, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/6/2020), fixou tese no sentido de que “salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de transporte coletivo pressupõe prévia licitação.”
Eis a ementa do julgado:
“TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – LICITAÇÃO – FORMA ESSENCIAL. Salvo situações excepcionais, devidamente comprovadas, o implemento de transporte público coletivo pressupõe prévia licitação.” (RE 1.001.104, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2020)

O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido o acórdão recorrido.
No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, vejam-se os seguintes julgados, todos envolvendo contratos de transporte coletivo firmados sem licitação do Estado do Rio de Janeiro: ARE 1333486 AgR, Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021; ARE 1371089 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/9/2022; ARE 1483023 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/12/2024; ARE 1410667 AgR-segundo, Rel. Min. NUNES MARQUES,  Segunda Turma, Dje de 24/06/2024; ARE 1522891 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 17/3/2025; e ARE 1558250 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 5/11/2025. Quanto aos dois últimos precedentes citados, encontram-se assim ementados:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA E DE OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL. OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA. APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 8.987, DE 1995, E Nº 11.445, DE 2007. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO ART. 5 º, INC. LIV, DA CRFB: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que declarou a nulidade de contratos de delegação do serviço de transporte coletivo intermunicipal firmados sem licitação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a delegação do serviço público de transporte coletivo sem prévia licitação viola os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e obrigatoriedade de licitação e (ii) estabelecer se há ofensa à cláusula de reserva de plenário e ao art. 97 da Constituição no julgamento do caso pelo Tribunal de origem. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que a concessão ou permissão de serviço público deve ser precedida de licitação, conforme o art. 175 da Constituição, sendo nula qualquer prorrogação automática sem procedimento licitatório. 4. O acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade com base em precedente do órgão especial sobre a necessidade de licitação, não havendo, portanto, ofensa ao art. 97 da Constituição nem ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 5. Ademais, rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à “aplicação à hipótese dos dispositivos contidos no art. 42 e seus desdobramentos da lei 8.987/95, com a redação da lei 11.445/2007”, demandaria reexame do conjunto fático-probatório e de normas infraconstitucionais, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1522891 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 17/3/2025)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. CONTRATO. NULIDADE. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGOS 37, CAPUT, XII E 175 DA CF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual não foi conhecido, em parte, o recurso, por ser manifestamente incabível (aplicação da sistemática da repercussão geral na origem) e que, na parte conhecida, negou-lhe seguimento, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF) e porque não configurada, na hipótese, a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É manifestamente incabível agravo da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, aplica decisão do STF em questão de repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, caberia apenas agravo interno ao Tribunal de origem 4. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo. 5. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 
IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1558250 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), Dje de 5/11/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente